Tribunal: STJ
Processo: 0008115-61.2023.8.16.0170
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980620 - PR (2025/0246171-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: EDNA DE FATIMA JULIO SALING
ADVOGADOS
: MARCELO BARZOTTO - PR034920
THIAGO AUGUSTO BARZOTTO - PR076856
GABRIEL MATOS FERNANDES DE OLIVEIRA - PR093064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO

NOBRE NÃO ADMITIDO NA ORIGEM PORQUE A MATÉRIA FOI
JULGADA SEGUNDO O RITO DO DO ART 1.030, I,
, DO CPC
B
(ART. 543-C DO CPC/73). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Constitui erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art.
1.042,
, do CPC quando a Corte estadual inadmite o recurso
caput
especial com base em recurso repetitivo, nos termos do art. 1.030, I, b
, do CPC (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/73).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51409980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a7ee17b1-4654-4e4d-b743-7b87ef696ea9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980620 - PR (2025/0246171-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: EDNA DE FATIMA JULIO SALING
ADVOGADOS
: MARCELO BARZOTTO - PR034920
THIAGO AUGUSTO BARZOTTO - PR076856
GABRIEL MATOS FERNANDES DE OLIVEIRA - PR093064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO

NOBRE NÃO ADMITIDO NA ORIGEM PORQUE A MATÉRIA FOI
JULGADA SEGUNDO O RITO DO DO ART 1.030, I,
, DO CPC
B
(ART. 543-C DO CPC/73). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Constitui erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art.
1.042,
, do CPC quando a Corte estadual inadmite o recurso
caput
especial com base em recurso repetitivo, nos termos do art. 1.030, I, b
, do CPC (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/73).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CREFISA S.A.
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (CREFISA) contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece que dele se conheça.
Documento eletrônico VDA51152562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:38
Código de Controle do Documento: fe9a1b81-c2fc-4602-b86d-d2402529ffb2

Com o advento do NCPC, aos
, passou a existir expressa previsão
18/3/2016
legal no sentido do não cabimento de agravo contra decisão que inadmite recurso
especial quando a matéria nele veiculada já houver sido decidida pela Corte de origem
,
em conformidade com recurso repetitivo in verbis:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-
presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou
recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento
firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de
.
recursos repetitivos
No caso dos autos, o apelo nobre foi inadmitido, nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC (antigo art. 543-C, § 7o, I, do CPC/73), pois a decisão recorrida coincide com
b
a orientação assentada no julgamento dos REsp n. 1.061.530/RS – TEMA n. 27 do
STJ.
Assim, constitui erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art.
1.042,
, do CPC quando a Corte de origem inadmitir recurso especial com base
caput
em recurso repetitivo, o que implica, no particular, o não conhecimento da insurgência.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA
DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ÚNICO RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREVISTO NO ART. 1.030, § 2o, DO
CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. NÃO CABIMENTO 1. O único recurso cabível da decisão
que nega seguimento aos recursos às instâncias superiores (STJ e
STF), em virtude de o acórdão recorrido estar em consonância com
tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão
geral, é o agravo interno, a teor do expressamente previsto no art.
1.030, § 2o, do CPC.
2. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de
Processo Civil, o que inviabiliza a aplicação do princípio da
fungibilidade, uma vez que não há mais dúvidas objetivas acerca do
recurso cabível.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.342.906/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
11/9/2023
13/9/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ARTIGO 1031,
I, B, § 2o, DO CPC/15. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO COM
BASE NA CONFORMIDADE COM PRECEDENTE EM REPETITIVO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ERRO GROSSEIRO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51152562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:38
Código de Controle do Documento: fe9a1b81-c2fc-4602-b86d-d2402529ffb2

1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de
Processo Civil, o qual prevê, no seu art. 1.030, I, "b", § 2o, que cabe
agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso
especial
interposto
contra
acórdão
em
conformidade
com
entendimento do STJ em recurso repetitivo.
2. No caso, foram interpostos sucessivamente agravo interno e agravo
em recurso especial contra decisão que não admitiu o recurso
especial, inviabilizando o conhecimento desse último, em razão da
preclusão consumativa.
3. Consoante o artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC),
não cabe agravo em recurso especial contra decisão que não admite o
recurso especial com base em repetitivo, sendo inaplicável o princípio
da fungibilidade, em virtude da falta de dúvida objetiva acerca do
recurso cabível na hipótese. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.232.733/RJ, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
14/8/2023
17/8/2023

Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em desfavor de CREFISA, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:38
Código de Controle do Documento: fe9a1b81-c2fc-4602-b86d-d2402529ffb2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.980.620 / PR
Número Registro: 2025/0246171-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022932320258160170 00081156120238160170 22932320258160170 81156120238160170
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: EDNA DE FATIMA JULIO SALING
ADVOGADOS : MARCELO BARZOTTO - PR034920
THIAGO AUGUSTO BARZOTTO - PR076856
GABRIEL MATOS FERNANDES DE OLIVEIRA - PR093064
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:18
Código de Controle do Documento: b8b7a812-04a5-4832-847a-f8b117da459d

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:18
Código de Controle do Documento: b8b7a812-04a5-4832-847a-f8b117da459d